Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto, após a vigência do Código Civil de 2002. Precedente do STJ sob o rito dos recursos repetitivos.

2. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. Precedente do STJ sob o rito dos recursos repetitivos.

3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.

4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida em parte.